Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ROSTO DE AUTOS DE PROCESSO EM QUE SE OBJETIVA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RELAVITIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NO CASO EM EXAME. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Não obstante seja possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas alimentares, para que isso seja possível, impõe-se a análise, no caso concreto, se o afastamento da impenhorabilidade culminará em prejuízo ao mínimo essencial e à dignidade do devedor.
2. Sendo certo, no caso concreto, que o agravado percebe proventos mensais em valor aproximado a um salário mínimo, bem como que o montante perseguido na demanda instaurada em face do INSS não ultrapassa cinquenta (50) salários mínimos, há que ser indeferida a penhora, porque o valor eventualmente a ser recebido pelo devedor, de natureza salarial, revela-se essencial para viabilizar a manutenção da dignidade do executado e de sua família. Precedente.
3. Agravo de instrumento não provido.